Tribunal: CARF
Processo: 16327.720827/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720827/2016-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.195 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
Embargos admitidos. Omissão no corpo do voto e menção em ementa.
Admissão para sanar omissão.
Deve ser admitido embargos para sanar omissão de matéria julgada constante
apenas na ementa e não no corpo do voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial aos embargos, sem efeitos infringentes, tão somente para reconhecer a omissão aventada
sobre a aplicação do quanto restou decidido em relação a exigência principal (IRPJ) também
para a CSLL, devido à íntima relação de causa e efeito.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720827/2016-66
Fl. 2680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720827/2016-66

Relatório
Cuidam os autos de embargos de declaração interpostos pela unidade de origem
onde se argui omissões na decisão proferida por essa relatora.
Reproduzo abaixo o despacho de admissibilidade nos seguintes termos:
O embargante defende que o voto condutor do acórdão teria sido omisso ao não
abordar os reflexos da decisão sobre a CSLL. In verbis:
“A omissão diz respeito à (im)possibilidade de adição à base de cálculo da
CSLL das despesas de ágio, ponto questionado pelo recorrente e consignado no
relatório do voto (fls. 13 do acórdão - item 02.f), mas sobre o qual o relator se manteve
silente.
Não obstante, na ementa do acórdão consta o seguinte:
CSLL. ÁGIO. REFLEXO DO IRPJ.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão
quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
Do exposto, propomos o reenvio do presente processo ao CARF para sanar a
referida omissão.
O despacho de admissibilidade fundamentou sua decisão conforme exposto
abaixo:
De fato a contribuinte WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY
DTMV LTDA trouxe à discussão, em seu recurso voluntário, tese segundo a qual a
apuração da CSLL não se submeteria às mesmas regras aplicáveis à apuração do IRPJ,
no que diz respeito ao tratamento das despesas relacionadas à amortização do ágio.
No tópico “IV-6 – Ad Argumentandum – Da Impossibilidade de Adição à Base
de Cálculo da CSLL das Despesas Supostamente Não Dedutíveis da Base De Cálculo
da CSLL” do seu recurso voluntário (fls. 2538 a 2543), a contribuinte defende que,
mesmo que fossem consideradas indedutíveis, na apuração do lucro real, as despesas
com amortização do ágio debatido nos autos, elas não poderiam ser adicionadas ao
lucro líquido para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, por não constarem
entre os ajustes expressamente previstos no art. 2o da Lei no 9.689/1988.
O voto condutor do Acórdão no 1401-003.043 efetivamente não aborda o
assunto. A única referência aos reflexos que a discussão desenvolvida operaria no
cálculo da CSLL se encontra, como mencionado pelo embargante, na ementa do
acórdão.
(...)
Assim, concluo que o Acórdão no 1401-003.043 realmente foi omisso. O voto
que orientou a deliberação dos membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deveria
ter abordado a questão dos efeitos da decisão sobre o cálculo da CSLL.
Fl. 2681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720827/2016-66

Mesmo se a nobre Conselheira Relatora considerar que a exoneração dos
créditos de CSLL se dá em decorrência lógica do cancelamento da cobrança do IRPJ,
tal posicionamento deveria ser expressamente exposto em seu voto. O mesmo vale
para a manutenção da cobrança da CSLL referente ao mês de dezembro de 2012,
período para o qual foi mantida a exigência de IRPJ em função do desrespeito ao
limite mensal de amortização de 1/60 do ágio registrado.
A necessidade de manifestação expressa fica ainda mais clara quando se leva
em conta a existência de corrente diametralmente oposta àquela defendida pela
contribuinte. Enquanto o recurso voluntário argumenta que as despesas consideradas
indedutíveis para o IRPJ não podem ser adicionadas à base de cálculo da CSLL,
existem defensores da tese de que, mesmo nas situações que se enquadrem
perfeitamente na previsão do art. 386 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(RIR/1999), as despesas de amortização do ágio não podem ser deduzidas da base de
cálculo da CSLL, em razão da inexistência de permissão legal similar para a
contribuição.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Titular da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (DEINF).
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, o recurso é tempestivo e dele conheço.
As omissões apontadas no julgado são basicamente duas: (i) falta de referência no
corpo do acórdão sobre texto da ementa que aplica à CSLL as mesmas razões de decidir do IRPJ;
(ii) ausência de análise sobre a manutenção da cobrança da CSLL referente ao mês de dezembro
de 2012, período para o qual foi mantida a exigência de IRPJ em função do desrespeito ao limite
mensal de amortização de 1/60 do ágio registrado, tendo em vista que o legislador não elencou,
como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
Para além disso, argui também o embargante que a relatora deixou de analisar a
tese de inexistência de fundamentação legal para adicionar à base de cálculo da CSLL as
despesas com a amortização de ágio, conforme arguido pela Contribuinte em seu Recurso
Voluntário
1.1)
Omissão no corpo do voto sobre aplicação do decidido pelo IRPJ à
CSLL
Analisando os embargos conforme expresso acima, em relação à primeira
arguição, qual seja, a falta de menção no voto sobre a CSLL, tem razão a recorrente, e apenas
Fl. 2682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720827/2016-66

para completar a decisão, sem qualquer efeito infringente, acrescento ao corpo do voto o
seguinte texto:
No que diz respeito a este lançamento decorrente, ou seja, quanto à CSLL, reitera-
se a aplicação do que foi decidido quanto à exigência principal (IRPJ), devido à íntima relação
de causa e efeito.
1.2)
Ausência de análise sobre a manutenção da CSLL em desrespeito ao
limite mensal
Com relação a essa omissão, tendo em vista que está sendo aplicada à
Contribuição o mesmo decidido quando a exigência principal, suprida está a omissão acima.
Afinal, se aplica-se à CSLL o mesmo que ao IRPJ, devem também ser obedecidos
os limites impostos pela legislação do Imposto de Renda.
Nesse sentido, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.
2) Quanto a omissão sobre a tese da Contribuinte sobre a inexistência de
legislação capaz de adicionar a base de cálculo da CSLL o ágio.
Com relação ao tema em referência, apesar da arguição da Contribuinte em sua
peça recursal, certo é que tal argumentação somente foi trazida no Recurso da contribuinte
alternativamente, caso o mérito lhe fosse julgado desfavorável.
Assim, tendo em vista que a matéria foi julgada e aplicou-se à CSLL as mesmas
razões de decidir quanto o IRPJ, desnecessária a verificação da argumentação posta nos autos
pois essa somente teria relevância se o mérito da ação fosse julgado contrário aos seus interesses.
A parcela em que restou sucumbente a contribuinte diz respeito tão-somente ao
desrespeito do limite mensal de 1/60 avos e, quanto a esse ponto específico, em nada lhe
contribuiria a análise de tal matéria pois deveria ser respeitado o regramento exposto na lei.
Assim, tendo em vista que o julgador não precisará enfrentar todos os
fundamentos deduzidos pelo réu, quando a apreciação deles ficar impedida ou prejudicada em
razão da resolução de alguma questão prévia, nego provimento aos embargos quanto a essa
arguição de omissão.
3. Conclusão
Pelo acima exposto, dou provimento aos embargos com relação à alegada omissão
no corpo do voto sobre a CSLL, exatamente no mesmo sentido do disposto na ementa do voto
acrescentando àquele que aplicam-se à CSLL o mesmo quanto ao decidido pelo principal, ou
seja, ao IRPJ e, nego provimento aos embargos com relação à omissão sobre arguição da
legislação da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
Fl. 2683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720827/2016-66

Fl. 2684
DF CARF MF
Documento nato-digital